Tribunal: TJPA
Processo: 0012268-92.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012268-92.2009.8.14.0006

APELANTE: SAMUEL DE VASCONCELOS RIBEIRO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 – PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. PENA BASE FIXADA ENTRE O MÍNIMO E O MÉDIO EM RAZÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MOTIVO DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. EXEGESE DA SÚMULA Nº.: 23 DESTE SODALÍCIO. AGRAVAMENTO DA PENA BASE PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DO ART. 61, INCISO II ALÍNEA C) DO CPB. MANUTENÇÃO. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 06
dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº: 0012268-92.2009.814.0006.

COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (Vara do Tribunal do Júri).

APELANTE: Samuel de Vasconcelos Ribeiro (Def. Pub. Rodrigo Vicente Maia Mendes)

APELADA:

A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva.

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por SAMUEL DE VASCONCELOS RIBEIRO, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara do Tribunal de Júri da Comarca de Ananindeua/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
fls. 400/416
), o apelante pleiteou, em suma, pelo o redimensionamento da reprimenda a ele imposta, a fim de que ela seja fixada no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões (
fls. 418/421
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 429/432
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém/Pa, 05 de Novembro de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que no dia 21 de junho de 2009, na residência da vítima, nesta cidade, por motivo torpe, utilizando-se de arma de fogo e mediante surpresa, o denunciado SAMUEL DE VASCONCELOS RIBEIRO matou a vítima JOÃO DOS ANJOS BELO CARVALHO, ao disparar sua arma por duas vezes contra o corpo da vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de necrópsia, das quais lhe adveio a morte.

Segue informando que, no início do mês junho de 2009, o denunciado contratou a vítima para realizar uma reforma em sua residência, pagando adiantado cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais), contudo, o ofendido não cumpriu o contrato e deixou de realizar a obra.

Em razão do inadimplemento, no dia 20 de junho de 2009, por volta das 19h00min, o acusado encontrou a vítima em via pública e desferiu um soco em seu rosto, derrubando-a, em seguida, sacou sua arma de fogo e disparou contra a perna da vítima, acertando-a de raspão, oportunidade em que proferiu ameaças no sentido de que o ofendido lhe devolvesse o dinheiro ou então ele morreria.

Narra por fim, que ao amanhecer do dia 21 de junho de 2009, o acusado foi até a casa da vítima, arrombou a porta e desferiu dois tiros contra João, que estava deitado e dormindo de bruços na cama, acertando-o nas costas e na região axilar esquerda.

Após regular processamento, o apelante foi denunciado (
fls. 07/08
) e pronunciado (
fls. 168/179
) como incurso no
art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB
, tendo sido a capitulação acatada pelo Conselho de Sentença que assim o condenou, sendo-lhe cominada a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

No mérito, pleiteia o recorrente pelo redimensionamento da pena a si imposta, pugnando pela redução da pena base para o mínimo legal.

Não assiste razão ao apelante.

Nesse sentido, reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que
a culpabilidade
do recorrente se mostrou extremamente desfavorável, tendo o acusado desferido os dois disparos de arma de fogo na frente da companheira do ofendido, lhe ceifando a vida, contexto que demonstra sua extrema agressividade, audácia e destemor. No mesmo sentido, pesa em seu desfavor o fato de o ilícito ter sido praticado por
motivo torpe
, decorrente da cobrança de uma dívida não paga pela vítima. Por fim as
circunstâncias do delito
também são de evidente reprovabilidade, haja vista que o réu premeditou o crime, deslocando-se e invadindo a residência da vítima imbuído de
animus necandi
, elementos que por si sós, justificam a exasperação da pena base para o crime de homicídio qualificado
[1]
entre o mínimo e a médio legal, devendo ser mantido o
quantum
de 19 (dezenove) anos de reclusão
, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda etapa da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuantes, contudo, foi aplicada a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea c) do CPB
[2]
, por ter sido o crime praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que os disparos de arma de fogo foram realizados pelas costas do ofendido (
Laudo Necroscópico de fls. 450/451
), enquanto este ainda estava dormindo, devendo ser mantido o agravamento da pena base, no mesmo patamar estipulado pelo magistrado originário, isso é, em 01 (um) ano, restando a penalidade do acusado quantificada em
20 (vinte) anos de reclusão
,
a qual se torna definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas na etapa derradeira.

Importante destacar neste ponto, que a jurisprudência pátria é pacífica quanto possibilidade de utilização, nos crimes de homicídio, de uma das qualificadoras para indicar o tipo qualificado, e as demais para o agravamento da pena base, desde que prevista no art. 61 do CPB, conforme ocorreu no presente caso. Sobre a questão,
verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1644423/MG, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017)

Em razão do
quantum
da reprimenda, deve ainda ser mantido o regime fechado para o seu cumprimento inicial
, em observância ao disposto no art. 33, § 2ª, alínea a) do CPB.

Deixo de realizar a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 06 de dezembro de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

(...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

[2]

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II - ter o agente cometido o crime:

(...)

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;

Belém, 07/12/2021